Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED). QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de acesso a informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é juridicamente possível determinar o acesso judicial às informações fiscais e contábeis armazenadas no SPED, para fins de localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SPED constitui plataforma de escrituração fiscal e contábil destinada à relação Fiscocontribuinte, não sendo concebido como instrumento de localização patrimonial, razão pela qual seu acesso não traz utilidade concreta à satisfação do crédito executado.
4. A quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, restrita às hipóteses constitucionalmente autorizadas (CF, art. 5o, X e XII) e às previstas na LC 105/2001, não podendo ser utilizada como meio genérico de investigação patrimonial em execuções civis.
5. A Escrituração Contábil Fiscal – ECF não contém dados sobre bens ou ativos expropriáveis, mas apenas informações contábeis relativas a exercícios anteriores, o que evidencia a inutilidade da medida para fins executórios.
6. Mesmo em hipóteses de alegado abuso da personalidade jurídica, é necessário demonstrar a pertinência, necessidade e proporcionalidade da quebra de sigilo, requisitos não preenchidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED não se presta à localização patrimonial em execução civil, sendo incabível sua requisição judicial para esse fim, tanto pela inutilidade da diligência quanto pela excepcionalidade da quebra de sigilo fiscal.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· CF, art. 5o, X e XII; LC 105/2001; CPC, art. 6o; 798, II, “c”, art. 866;
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
• TJDFT, Acórdão 1949401, 073041431.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 17/12/2024.
• TJDFT, Acórdão 1816886, 074714539.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJe 01/03/2024.